Tribunal: STF
Processo: ARE 985888
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 512 do STF.



    1. É incabível a condenação de honorários advocatícios e por consequência sua majoração em sede de recurso extraordinário oriundo de mandado de segurança. Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.



    2. Embargos de declaração acolhidos.